Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA. LEI No. 10.931/2004. TEMA 576 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Cédula de Crédito Bancário. Eficácia executiva. Lei no. 10.931/2004. Tema 576 do STJ. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei no. 10.931/2004, que dispõe, em seu art. 28, que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Precedente: REsp no. 1.291.575/PR (Tema 576).
2 – Determinação de emenda. Descumprimento. Extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial. “Error in procedendo”. Anulação da sentença. Em razão do “error in procedendo”, deve ser anulada a r. sentença, a fim de viabilizar o devido prosseguimento do feito na origem.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

va